Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-43.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento parcial ao recurso do autor, reformando a sentença para reconhecer a legitimidade passiva do embargante e condenar solidariamente ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento parcial ao recurso do autor, reformando a sentença para reconhecer a legitimidade passiva do embargante e condenar solidariamente ao pagamento de indenização por perdas e danos e ressarcimento de valores, além de decretar a resolução do contrato de financiamento imobiliário.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) omissão quanto à tese vinculante do STJ no Tema 1.112, no qual se atribui exclusivamente ao estipulante o dever de informação; (ii) violação da coisa julgada, pois a ausência do dever de indenizar já teria sido decidida em processo anterior.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão decidiu o contexto processual precedente e a tese de exclusão de responsabilidade, confirmando a legitimidade do embargante na nova ação, com base na responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento.
4. A matéria subjacente ao Tema 1112 foi implicitamente afastada, com fundamentação diversa aplicável ao caso concreto, não havendo omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e Tese
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 485, V, 502, 503, 507, 508, 1.022, 1.026, §2o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 7o, parágrafo único.

Jurisprudência Citada:
Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.